Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos de recebimento de indenização securitária e de desconstituição da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inovação recursal e violação à dialeticidade; se a proteção do bem de família pode ser oponível no caso de imóvel dado em garantia em alienação fiduciária; e a possibilidade de redistribuição dos honorários advocatícios devidos em favor do litisdenunciado.
III. Razões de decidir
3. Não se analisa pedido/fundamento não ventilado na instância de origem, haja vista se tratar inovação recursal.
4. Quando os argumentos forem aptos a rebater os fundamentos da sentença, não há que falar em violação à dialeticidade.
5. A consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em nome do credor é disciplinada pela Lei no 9.514/1997, de modo que não se confunde com o instituto da penhora. Logo, não se aplica a impenhorabilidade prevista na Lei n° 8.009/90 às hipóteses em que o devedor fiduciante oferece em garantia bem de família, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), sendo ainda vedada a adoção de comportamento contraditório ao adotado durante a pactuação (venire contra factum proprium).
6. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado, consoante parágrafo único do art. 129 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso dos requerentes parcialmente conhecido e desprovido.
8. Apelo dos requeridos/denunciantes conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: "(i) A proteção do bem de família não se aplica ao imóvel dado voluntariamente em garantia de mútuo com alienação fiduciária, haja vista violar a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium); (ii) Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado (art. 129, parágrafo único, do CPC)."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, art. 1o; Lei n. 9.514/1997, art. 26-A, § 1o; CPC, art. 129, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.559.370/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgados em 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.795.144/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.